Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023110-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), VALTER MARCAL ALVES - CPF: 528.494.061-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPRA E VENDA– ATO NOTARIAL REVESTIDO DE FÉ-PÚBLICA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Os atos realizados, por meio público, dentro de um Cartório que tem como principal objetivo garantir a segurança, a eficácia e a legalidade dos atos jurídicos, quando observadas as formalidades legais, são dotados de boa-fé, nos termos do que dispõe o artigo 3o da Lei 8.935/1994.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Vinícius de Freitas Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1037386-77.2019.8.11.0041, manejada pelo Agravante contra o Estado de Mato Grosso, a Tabeliã Titular do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá e Valter Marçal Alves, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a suspensão, ou o cancelamento, do registro de compra e venda n. 192.195, prenotado na Matrícula n. 76.116, Ficha 01, Livro n. 2, do Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis – Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

O Agravante noticiou que:

(...) possuía parceria comercial – sociedade de fato com o Sr. Valter Marçal Alves, motivo pelo qual o Requerente outorgou a este via procuração pública poderes para lhe representar perante a instituições bancárias e para representa-lo em diversas situações comerciais ao interesse exclusivo do Requerente sobre o imóvel em questão, conforme procuração pública anexa.

A sociedade entre o Requerente e o Sr. Valter Marçal Alves se desfez em 31.07.2019, nisto o Requerente ao procurar seu ex-sócio, a fim de receber seus haveres e dar por encerrada por definitivo a sociedade, não foi atendido, com promessa que até agora não se cumpriram de regularizarem a situação de encerramento definitivo da sociedade.

Neste ínterim, o Requerente ao procurar o Tabelião do Cartório foi informado, que no dia 28.08.2019 haverá o registro de uma compra e venda do imóvel do Requerente, passando para outro terceiro desconhecido do Requerente seu imóvel, ou seja, o Sr. Valter Marçal Alves à revelia, sem anuência e conhecimento do Requerente, tendo usado a procuração pública de má-fé e ao seu interesse próprio para realização do ato jurídico ilícito, já que não recebeu qualquer contraprestação. (sic).

Afiançou, ainda, que, não obstante a existência da procuração pública, outorgada pelo Recorrente ao Sr. Valter Marçal Alves, este só deveria realizar qualquer ato jurídico, em relação ao imóvel, em benefício exclusivo do Agravante, e com total anuência deste, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Narrou, também, que:

(...) buscou administrativamente resolver a questão junto ao Tabelião Requerido, com intuito de registrar sua oposição ao registro de compra e venda ilegal realizado do seu imóvel, mas lhe informaram que não poderiam fazer, somente fazem com decisão judicial. (sic).

Diante desse cenário, manejou a sobredita ação, tendo postulado a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão, ou cancelamento, de qualquer registro, transferindo a propriedade do imóvel do Agravante para terceiro, sobre o fundamento de que este não realizou nenhum negócio de compra e venda, tampouco autorizou o seu ex-sócio, Sr. Valter Marçal Alves, a fazer, no entanto, o pleito de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

A liminar foi indeferida (id 65976972).

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 72220484 e 72959958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 7332494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Vinícius de Freitas Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1037386-77.2019.8.11.0041, manejada pelo Agravante contra o Estado de Mato Grosso, a Tabeliã Titular do Segundo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá e Valter Marçal Alves, indeferiu a antecipação da tutela pretendida, que objetivava a suspensão, ou o cancelamento, do registro de compra e venda n. 192.195, prenotado na Matrícula n. 76.116, Ficha 01, Livro n. 2, do Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis – Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Para tanto, sustenta que possuía parceria comercial – sociedade de fato com o Sr. Valter Marçal Alves, motivo pelo qual o Requerente outorgou a este via procuração pública poderes para lhe representar perante a instituições bancárias e para representa-lo em diversas situações comerciais ao interesse exclusivo do Requerente sobre o imóvel em questão

Ressaltou, que a sociedade entre o Requerente e o Sr. Valter Marçal Alves se desfez em 31.07.2019, nisto o Requerente ao procurar seu ex-sócio, a fim de receber seus haveres e dar por encerrada por definitivo a sociedade, não foi atendido, com promessa que até agora não se cumpriram de regularizarem a situação de encerramento definitivo da sociedade.

Ressaltou finalmente, que não obstante a existência da procuração pública, outorgada pelo Recorrente ao Sr. Valter Marçal Alves, este só deveria realizar qualquer ato jurídico, em relação ao imóvel, em benefício exclusivo do Agravante, e com total anuência deste, o que, segundo afirma, não ocorreu.

É O QUE MERECE REGISTRO

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Quanto mérito recursal, entendo, a princípio, que
não
assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que não há informações, ou provas, sobre uma eventual revogação da procuração pública, outorgada à pessoa de Valter Marçal Alves, ou uma notificação a este dirigida, para esclarecimentos, já que o Agravante afirma que os atos foram realizados sem a anuência e o respaldo do Recorrente.

Nesse contexto, à mingua de elementos, ou qualquer condição estampada na sobredita procuração pública (id. 65768489), não há como afastar, nesse momento, a legitimidade de um ato jurídico praticado por meio de um documento apto a produzir efeitos.

Além disso, é importante registrar que todos os atos foram realizados, por meio público, dentro de um Cartório, que tem como principal objetivo garantir a segurança, a eficácia e a legalidade dos atos jurídicos e, por isso, são dotados de boa-fé. Aliás, é o que dispõe o artigo 1o da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), tal como o artigo 3o da Lei 8.935/1994 (Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro), nos seguintes termos:

Art. 1o Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.

Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Desta forma, nessa fase de cognição sumária, não salta aos olhos nenhuma ilegalidade para que seja concedida a suspensão/cancelamento do registro de compra e venda, como postula o agravante.

A propósito, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA– NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE IMÓVEL RURAL – ATO NOTARIAL REVESTIDO DE FÉ-PÚBLICA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos realizados, por meio público, dentro de um Cartório que tem como principal objetivo garantir a segurança, a eficácia e a legalidade dos atos jurídicos, quando observadas as formalidades legais, são dotados de boa-fé, nos termos do que dispõe o artigo 3o da Lei 8.935/1994.
” (N.U 1026611-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021).

Assim, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o cartório extrajudicial agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022